Tribunal: TJES
Processo: 5000438-68.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-68.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros (5)

APELADO: ANTONIO MARCOS DE VASCONCELLOS e outros (5)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO PELA SUPOSTA ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.
1. Apelação cível interposta em face de sentença na qual o juiz, na execução/cumprimento individual de sentença coletiva proferida em desfavor do Município de Marechal Floriano nos autos da demanda coletiva n.º 0000652- 28.2015.8.08.0055, extingue o feito sem resolução do mérito a ausência de liquidez e inexigibilidade do título. 2. Conclusão contida na sentença contrária ao entendimento do e. TJES, que admite tanto a emenda da petição inicial para conversão do feito em liquidação de sentença, quanto a desnecessidade de prévia liquidação. 3. Sentença anulada. 4. Recurso dos autores conhecido e provido, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. 5. Recurso do Município de Marechal Floriano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso dos autores e, por idêntica votação, julgar prejudicado o apelo do Município de Marechal Floriano, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000438-68.2023.8.08.0055

APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, ANTONIO MARCOS DE VASCONCELLOS, EUNICIA APARECIDA KROHLING PEREIRA, LEONARA GAVA SIMONI, LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA e MIRIELEN VIDAL LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que o caso em julgamento é bastante conhecido deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES); trata-se, conforme consta no Relatório, de Apelações Cíveis interpostas em face de Sentença na qual o MM. Juiz
a quo
, em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva instaurado por Servidores do Município de Marechal Floriano, extingue o feito na forma:

“(...) do artigo 485, IV, c/c os artigos 783 e 803, I, todos do NCPC, ante a atual iliquidez e inexigibilidade do título judicial coletivo relativamente à esfera individual do exequente.” (Id 8588479).

No caso, o Magistrado
a quo
entende que a Sentença Coletiva proferida na demanda coletiva n.º 0000652- 28.2015.8.08.0055 (proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais - SINDISMAF) “
carece
(...)
dos requisitos de liquidez e exigibilidade para o fim de imediata execução individual
”.

Com a devida vênia do Magistrado
a quo
, a conclusão externada na Sentença é contrária ao entendimento pacífico deste egrégio TJES, inclusive em casos também oriundos de Execuções Individuais do título judicial formado na Ação Coletiva n.º 0000652- 28.2015.8.08.0055. Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O C. STJ possui entendimento de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes
. 2. Ao contrário do defendido pelo município apelante, a apuração do montante devido de acordo com o título executivo judicial oriundo da ação coletiva, qual seja, pagamento aos docentes em exercício de regência de classe, do adicional de efetividade sobre os 45 dias de férias, inciando-se em 21/05/2010 até o exercício de suas funções atualmente, depende de simples cálculos aritméticos mediante a consideração das rubricas elencadas nas fichas financeiras multiplicadas por 1,5 e com incidência de juros de mora e correção monetária. 3.
Apenas a título de obiter dictum, incumbiria ao magistrado examinar os requisitos legais da petição inicial e, desde logo, determinar a regularização, se fosse o caso, não sendo crível proceder a extinção sem julgamento de mérito sem nem sequer oportunizar a parte ao menos esclarecer o seu pedido, por afronta à vedação às decisões surpresa (CPC, art. 10). 4. Sentença anulada
. (Apelação Cível n.º 5000189-20.2023.8.08.0055, Relatora: Des.ª Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 23.04.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO PREJUDICADO. 1. Não obstante a sentença coletiva seja certa e precisa, carece da liquidez necessária exigida para o cumprimento de sentença, na medida em que devem ser apuradas a extensão dos valores discutidos e a demonstração da condição de beneficiário e, portanto, reclama prévia fase de liquidação. 2. Sobre o tema, o STJ possui firme entendimento no sentido de que o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida. (REsp 1693885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021). 3.
Com fundamento no aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual, entendo que o processo não deve ser extinto, mas facultada à parte autora emendar a inicial a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação, ainda que já angularizada a relação processual. Precedentes
. 4. Com o reconhecimento da nulidade da sentença, entendo que há a perda do objeto da apelação interposta pelo Município de Marechal Floriano, que pretende a sua reforma. 5. RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO PREJUDICADO. (Apelação Cível n.º 5000327-84.2023.8.08.0055, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 10.04.2024). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 6º, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013). PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. RECURSO PROVIDO. 1) O cumprimento individual de sentença coletiva proferida por juízos cíveis deste Estado constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do art. 6º, §4º da Lei Estadual nº 9.974/2013). Precedentes do TJES. Recurso desprovido. 2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sentença de procedência na ação coletiva que tem por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que dependerá de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina “liquidação imprópria”. 3) Consoante dispõe o art. 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. 4)
Este Tribunal de Justiça tem reconhecido que, anteriormente ao impedimento do prosseguimento da ação executiva individual pela falta de liquidez do título judicial, deve-se oportunizar ao exequente a emenda à inicial, com o aproveitamento de atos processuais já praticados
. 5) Recurso provido. (Apelação Cível n.º 5000316-55.2023.8.08.0055, Relator: Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado pela Segunda Câmara Cível em 08.04.2024). (Sem grifo no original).

Assim, sem maiores delongas, minha conclusão é pelo provimento do recurso dos Autores de modo a anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Do exposto, dou provimento ao recurso interposto pelos Autores para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem, cabendo ao MM. Juiz
a quo
avaliar a necessidade ou não de prévia liquidação e, ainda, oportunizar aos Autores a eventual emenda da petição inicial, afim de possibilitar a conversão do procedimento.

Julgo, ainda, prejudicado o apelo interposto pelo Município de Marechal Floriano.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.